Tribunal: TJDFT
Processo: 0732071-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CDA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes no curso de execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do Sistema SERASAJUD, como meio de coerção na execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil confere ao juiz o poder de adotar todas as medidas coercitivas necessárias para garantir o cumprimento de ordens judiciais, inclusive a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.
4. O art. 782, § 3o, do CPC prevê expressamente a possibilidade de inclusão do devedor em cadastros de proteção ao crédito, a requerimento da parte, como meio coercitivo para assegurar o adimplemento da obrigação, sem a necessidade de esgotamento prévio de outras medidas.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1026, firmou tese segundo a qual a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pode ser deferida pelo magistrado em execuções fiscais, preferencialmente por meio do sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento de outras medidas executivas.
6. A jurisprudência desta Corte admite a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, quando tal medida se mostrar eficaz e necessária para a satisfação do crédito, conforme precedentes da 2a Turma Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte credora, sem a necessidade de esgotamento prévio de outras medidas executivas.
2. A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes visa garantir a efetividade da tutela executiva, incentivando o adimplemento da obrigação.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 4o, art. 6o, art. 139, inciso IV; art. 782, § 3o e art. 805.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1026/STJ, REsp n. 1.807.180/PR, Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 11/3/2021; TJDFT, Acórdão 1921965, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1783982, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023.